Tribunal: TJES
Processo: 5031826-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031826-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ZELMIR ANTONIO DE VARGAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031826-19.2022.8.08.0024

RECTE.:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.:
ZELMIR ANTONIO DE VARGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE MATERIAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O

autor
relata, em síntese, que
é beneficiário do plano de saúde Unimed Vitória e, sendo portador da doença Cardiopatia Isquêmica, detectou obstrução parcial das artérias coronárias durante exames de rotina, sendo indicada a realização de uma cirurgia chamada de Angioplastia Coronária, com a colocação de 3 stents. Todavia, foi surpreendido com a negativa de fornecimento do material por parte da UNIMED, oportunidade em que pagou, de seu próprio bolso, o material necessário à cirurgia. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição do valor gasto com os stents, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5027572, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 5027567
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a condenação da ré ao pagamento de danos materiais à parte autora. Aduz, ainda, a necessidade de extinção do feito pela necessidade de perícia técnica.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 5027564
) dispôs que: “
Em face do exposto,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, em relação aos pedidos de obrigação de fazer, julgo procedente o pedido autoral e condeno a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor, consubstanciado na restituição do valor gasto para colocação dos três “stents”, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com correção monetária desde o pagamento e juros a partir da citação. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que

os laudos e documentos que instruem a exordial mostram-se suficientes e adequados à prova dos fatos, ainda mais considerando a negativa para o seu fornecimento (mera discussão contratual), afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74), motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada de fornecimento dos stents para cirurgia cardíaca sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática contratual.

A situação, inclusive, beira o surrealismo, posto que de uma banda a recorrente autoriza o procedimento cirurgico, e, lado outro, nega o fornecimento dos insumos necessários a sua efetivação, o que no caso equivale a uma negativa completa de cumprimento do contrato firmado. A limitação alegada, na prática, obsta a própria essência do contrato, o que não pode ser admitido, eis que não se trata de caso onde o consumidor aumenta os riscos.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em fornecer o material para a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista da própria recorrente (ID. 5027492) caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, entendo pela manutenção da condenação da recorrente à restituição do valor de R$ 7.200,00 ao consumidor, a título de danos materiais, eis que a parte autora comprovou, em documento ao ID 5027504 e ID. 5027505, o pagamento do referido valor pelos materiais necessários à realização da cirurgia pleiteada, valor do qual deve ser integralmente ressarcido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)